Tribunal: TJMT
Processo: 1022836-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGANTE(S): RÁDIO TANGARÁ LTDA - ME
EMBARGADO(s): ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
E M E N T A:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO PROVIDO APENAS PARA O AFASTAMENTO DA ASTREINTE – TEMA 705 DO STJ – ALEGADO ERRO DE PREMISSA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO DA ORDEM EXIBITÓRIA E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Determinada a exibição de determinado documento contábil, se o executado, ora embargante, deixa de interpor o recurso de agravo de instrumento (art.1.015, parágrafo único, do CPC/15) no tempo e modo devido, opera-se a preclusão da discussão acerca da referida ordem exibitória.
A apresentação requerimento simples ao juízo, arguindo a impossibilidade de apresentação ou questionando a possibilidade de substituição dos documentos contábeis, em uma espécie de pedido de reconsideração, não tem o poder de suspender o prazo para agravar (STJ: AgInt no AREsp 1711593/SP; AgInt no AREsp 613641/SP; e AgInt no AREsp 972.914/RO), inexistindo, pois, qualquer erro de premissa no reconhecimento dessa preclusão consumativa.
Descabe falar-se em violação aos incisos II e VI do §1o do art.489 do CPC/15 se o embargante não é capaz de indicar quais conceitos jurídicos indeterminados foram indevidamente aplicados pelo aresto no caso concreto, tampouco qual foi o precedente invocado que deixou de ser aplicado pelo aresto embargado sem a devida distinção.
Não há se falar em antecipação de julgamento do mérito do cumprimento de sentença, em julgamento ultra petita, muito menos em sugestão ao juízo de origem se, ao apreciar o recurso do agravante, dando-lhes parcial provimento para afastar, com fundamento no Tema 705 do STJ, a multa cominada para o caso de descumprimento da tutela exibitória, o aresto apenas elenca outas medidas legais de que se pode valor o juízo de piso para compelir o obrigado a observada a ordem até então descumprida. Afinal, jura novit curia.
O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.
São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-
EMBARGANTE(S): RÁDIO TANGARÁ LTDA - ME
EMBARGADO(s): ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
R E L A T Ó R I O:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pela RÁDIO TANGARÁ LTDA - ME contra o aresto de ID. n. 76451955 que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença da Ação de Cobrança n. 1633-88.2006.8.11.0055 ajuizada pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD que, apesar de afastar a astreinte cominada, manteve a ordem de exibição dos documentos contábeis da rádio executada tal como requerido do administrador judicial como havia sido anteriormente deferida.
Afirma a recorrente que o aresto teria incorrido em erro de premissa, bem como em omissão.
Alega, para tanto, que tão logo determinada a exibição de um rol de documentos, manejou duas petições sucessivas, datadas de 13/09/2019 e (fl. 1.445 dos autos originários) e 08/10/2019 (fl. 1.453 dos autos originais), tendo ainda enviado um e-mail ao juízo, em 08/10/2019, para informar o que os documentos solicitados pelo administrador nomeado não existiam.
Assevera que ao tomar ciência da impossibilidade de apresentação dos documentos contábeis solicitados ao embargante, o juízo singular determinou fosse o embargado instado a se manifestar e indicar se havia outras pendências a serem sanadas.
Aduz que não há se falar preclusão no que pertine ao pedido de substituição dos documentos solicitados ou a sua declaração de desnecessidade, vez que desde o início o magistrado condutor da causa tinha ciência da apresentação dos documentos contábeis.
Alega que o aresto também não se manifestou a esse respeito.
Sustenta, ainda, que a decisão também seria omissa na forma dos incisos II e VI do §1o do art.489 do CPC/15, por empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, bem como por deixar de seguir precedente por si invocado.
Argumenta também que o aresto embargado constituiu verdadeiro julgamento antecipado sobre o mérito da causa, e em manifestação ultra petita na medida em que “sugere” medidas a serem tomadas pelo juízo a quo na condução do processo em instância inferior.
No mais, pugna pela concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios a fim de que seja reconhecida a desnecessidade de apresentação dos documentos requeridos pelo administrador.
Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 79603950.
É o relatório.-
V O T O:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Egrégia Câmara:
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).
No que tange ao primeiro vício apontado, qual seja, o suposto erro de premissa, os aclaratórios não merecem a acolhida.
Segundo dos autos consta, requerido o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação originária ainda em 09/04/2015, a executada agravante compareceu em juízo para indicar o crédito decorrente de processo judicial em fase de liquidação de sentença, o que foi recusado pela credora, sob os fundamentos dos incisos I e V do art.656 do CPC/73 – vigente à época – oportunidade em que foi requerida a penhora de dinheiro, valores, depósitos e aplicações financeiras existentes em nome da executada, via sistema BacenJud, o que foi deferido pelo juízo que, no entanto, logrou bloquear R$876,62.
Tendo sido infrutífera a penhora de outros bens além do crédito recusado, com a frustração de uma segunda tentativa de penhora on line, e consequente esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização de bens, direitos e/ou valores, livres e desembaraçados, foi então deferida a penhora sobre 10% do faturamento bruto da agravante em percentual que viabilizasse o exercício da atividade empresarial e, ao mesmo tempo, que propiciasse a satisfação do crédito em tempo razoável, sendo determinado que tal montante deveria ser apurado e depositado pelo representante legal da executada em favor da exequente, sob pena de o representante desta ser nomeado depositário da rádio.
No entanto, devido à inércia da executada, o exequente ora agravado peticionou nos autos requerendo a nomeação de administrador-depositário, para que seja promovida a correta penhora sobre 10% do faturamento mensal da devedora, o que foi deferido pelo juízo singular em 12/07/2019, quando foi então nomeada a empresa AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL que aceitou encargo ainda em 30/07/2019, apresentando a proposta de atuação que, dentre outras coisas, incluía no seu “item 2” que necessidade de fornecimento dos seguintes documentos pela executada:
a. Extratos bancários, a partir de maio/2019, de todos as contas bancárias mantidas pela executada;
b. Balanço contábil de 2018;
c. Demonstração do resultado do exercício de 2018;
d. Balancetes mensais a partir de janeiro de 2019;
e. Demonstração do resultado mensal a partir de janeiro de 2019;
f. Cópia de todas as notas fiscais emitidas no ano de 2019;
g. Relação de todos os clientes/anunciantes ativos da executada; e,
h. Cópia de todos os contratos de prestação de serviços firmados pela executada com seus clientes/anunciantes. (ID. n. 65147453 - Pág. 2)
Em decisão de 24/09/2019, o julgador a quo homologou a proposta de trabalho em questão, determinando a intimação do representante legal da executada, ora embargante para, no prazo de cinco dias, apresentar os documentos, da forma como indicado no item “2”, sob pena de busca e apreensão, bem como de incidência de multa de 10% sobre o valor do débito, na forma do art. 774, inciso III, do CPC/15, comprovando nos autos o cumprimento da ordem judicial.
“[...]
Vistos.
De início, HOMOLOGO a proposta apresentada pela administradora nomeada nos autos, nos termos da manifestação de fls. 649/650.
Depois, não obstante o contido à fl. 653, INTIME-SE o representante legal da executada para, no prazo de 05 dias, apresentar os documentos, da forma como indicado no item ‘2’ de fls. 649/650, sob pena de busca e apreensão, bem como de incidência de multa de 10% sobre o valor do débito, na forma do artigo 774, inciso III, do CPC, comprovando nos autos o cumprimento da ordem judicial. Afinal, a parte executada sequer especificou quais documentos e o porquê não os possuiria.
Caso decorrido o prazo sem manifestação da parte executada, EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão dos aludidos documentos, promovendo, ato seguinte, a sua entrega ao administrador nomeado nos autos.
CUMPRA-SE. INTIME-SE.
EXPEÇA-SE o necessário.
ÀS PROVIDÊNCIAS.”
Tal decisão foi devidamente disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico – DJe no 10.588 de 30/09/2019, considerado publicado em 01/10/2019.
Daí em diante, a executada ora embargante tinha 15 (quinze) dias úteis para agravar de tal decisão – uma vez que agravável na forma do parágrafo único do art.1.015 do CPC/15 – que não ocorreu no tempo e modo devidos.
Com isso, não há qualquer erro de premissa como afirma a embargante.
A tutela exibitória estava preclusa quando do ajuizamento do Agravo de Instrumento n. 1022836-69.2020.8.11.0000.
A novidade da decisão agravada foi a cominação de astreinte em função do descumprimento renitente da ordem.
Ocorre que a multa foi cominada em um momento anterior quando a obrigação de exibição já era preclusa.
Ao fazer um requerimento simples ao juízo, arguindo a impossibilidade de apresentação ou questionando a possibilidade de substituição dos documentos contábeis, ocorreu uma espécie de pedido de reconsideração que, como todos sabemos, é desprovido de efeito suspensivo (STJ: AgInt no AREsp 1711593/SP; AgInt no AREsp 613641/SP; e AgInt no AREsp 972.914/RO), e sem lançar mão do meio recursal devido, ou seja, o agravo de instrumento, a embargante deu sim azo à preclusão.
Com isso, inexiste qualquer erro de premissa a ser sanado.
Além disso, não há se falar em possível omissão do aresto quanto à impossibilidade de apresentação de tal ou qual documento contábil, tampouco da possibilidade ou não de substituição de determinado documento por outro equivalente.
Primeiramente, porque não tendo sido tais pretensões submetidas ao crivo desse juízo ad quem no tempo e modo devidos, operada também aqui a preclusão consumativa como bem explicitado da decisão originária agravada.
Ainda que assim não o fosse, certo é que tais questões não foram objeto de enfrentamento pela decisão agravada de modo que, antes de ser devolvida a este juízo ad quem deveria ter tido a sua possível omissão arguida em embargos declaratórios, o que não o fez.
Diante de tal inércia, a embargante impediu esse juízo recursal de enfrentar diretamente a matéria, de sob pena de supressão de instância.
Por outro lado, descabe ainda falar-se em violação aos incisos II e VI do §1o do art.489 do CPC/15, por não ter a embargante indicado quais conceitos jurídicos indeterminados foram indevidamente aplicados pelo aresto no caso concreto, tampouco qual foi o precedente invocado deixou de ser aplicado sem a devida distinção.
Por derradeiro, também não há se falar em antecipação de julgamento do mérito do cumprimento de sentença, em julgamento ultra petita, muito menos em sugestão ao juízo de origem.
Não há se falar em julgamento ultra ou extra petita porque o acórdão nada decidiu acerca da decisão agravada senão para reconhecer a inaplicabilidade das astreintes, na linha do preceituado no Tema 705 do STJ.
Ou seja, a única reforma da decisão agravada se deu em benefício da agravante, ora embargantes.
Na verdade, ao consignar que o comportamento furtivo da agravada seria “passível de reprimendas processuais (multas e/ou indenizações) por atentar contra a dignidade da Justiça na forma dos incisos II, III e IV, todos do art.774 do CPC/15, pode ser ainda superado ou mitigado pela imposição, pelo juízo singular (art.139, inciso IV, do CPC/15), de outras das medidas coercitivas previstas nos §1o do art.536 do CPC/15” (ID. n. 76451955 - Pág. 7) ou “até mesmo entregue a administração da rádio ao referido credor até a satisfação do quantum debeatur” (ID. n. 76451955 - Pág. 8), esta Relatora estava apenas expondo ao juízo de origem que várias são as medidas previstas pelo legislador pátrio para compelir o jurisdicionado a cumprir uma ordem exibitória, menos a cominação de multa (astreintes).
Não há sugestão à aplicação dessa ou daquela reprimenda pelo juízo a quo vez que, consoante cediço, jura novit curia.
Portanto, não há omissão, mas sim dissenso entre o que pretende a embargante e o que decidiu esta Câmara.
Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.
Isso porque, “a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.” (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019).
Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pela embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que “mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de error in judicando, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.” (STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)
Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios da recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.
Forte nessas razões, rejeito os presentes aclaratórios.
É como voto.-